Tribunal: TJDFT
Processo: 0729526-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal, mas instrumento processual extravagante destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, assinalo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para aditar a inicial no pertinente à causa de pedir e à indicação dos dispositivos legais que reputara violados, devendo, inclusive, individualizar os fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, que deverá ser coadunada com o instrumento processual manejado (CPC, art. 968), pois, como é consabido, a causa de pedir passível de aparelhar pretensão rescisória está jungida a fundamentação vinculada que deve se enquadrar, em homenagem ao dogma que resguarda intangibilidade à coisa julgada, às hipóteses assinaladas (CPC, art. 966), de molde a ser prevenido, inclusive, que a rescisória seja transmudada em nova via recursal. Ademais, a inicial deverá ser aditada quanto ao pedido, que deverá ser formulado em compasso com o instrumento manejado, e, outrossim, para instruí-la com cópia integral, devidamente ordenada, do processo do qual emergira a decisão rescindenda, sob pena de indeferimento liminar. Demais disso, considerando que reclamara os benefícios da justiça gratuita, deve guarnecer os autos com comprovante da alegada hipossuficiência financeira, notadamente os contracheques pertinentes aos 3 (três) derradeiros meses ou sua declaração de bens e rendimentos pertinente ao derradeiro exercício fiscal, de forma a ser aferido se pode ou não ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, sob pena de indeferimento da benesse. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator